Tribunal: STF
Processo: RHC 61626
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Desclassificação de crime descrito, em tese, na denúncia. 
- Não sendo o habeas corpus meio adequado para o exame da prova em que se baseou a denúncia, a exata qualificação do crime será dada na sentença de pronúncia, impronúncia ou desclassificação. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.